Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. RECOLHIMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE PARTE DOS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DEMONSTRADA DE SUA PRÉVIA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 7o, da Lei no 3.804/2006, a base de cálculo do ITCD causa mortis é o valor total dos bens transmitidos. Contudo, a legislação pátria permite a alienação singular de um dos bens do espólio com autorização judicial, bem como a sobrepartilha daqueles situados em local remoto, litigiosos, de mora ou difícil liquidação, os sonegados e aqueles cujo conhecimento ocorrer após a partilha. Portanto, a interpretação mais adequada frente ao sistema jurídico nacional, é que, para a emissão do formal de partilha ao final, dever-se-á recolher o ITCD sobre a totalidade dos bens deixados pelo autor da herança e objeto de partilha entre os sucessores.
2. Em sendo possível a alienação parcial dos bens que compõem o acervo, também deve-se permitir o recolhimento do ITCD incidente apenas sobre esses bens e a fim de evitar prejuízos decorrentes de sua manutenção, especialmente quando a tributação incidente sobre a totalidade do patrimônio transferido está temporariamente inviabilizada por ação judicial.
3. A ausência de vedação legal e de prejuízo ao fisco, tornam possível o recolhimento parcial e antecipado do imposto.
4. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.